Tribunal: TJDFT
Processo: 0717234-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717234-42.2024.8.07.0001 RECORRENTE: REBECA PINHO GUIMARÃES RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por REBECA PINHO GUIMARÃES, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Defende a fixação dos honorários advocatícios pela regra geral, com o afastamento da fixação por equidade, matéria objeto de precedente do Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), ocasião em que se firmaram as seguintes teses: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (...) 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 31/5/2022). Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 73431359): Com efeito, é possível o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8o, do CPC, nos casos em que o valor da causa se mostrar muito elevado ou exorbitante, ou seja, no extremo da lei, em que o proveito econômico ou o valor da causa for irrisório ou muito baixo, em respeito ao princípio constitucional da isonomia. A adoção do critério da apreciação equitativa no arbitramento dos honorários advocatícios, naquelas causas em que o valor atribuído bastante elevado, objetiva a dar concretude ao princípio da isonomia, em específico com à adoção do critério da razoabilidade e da proporcionalidade no âmbito do processo civil (incisos I a IV, §2o, art. 85), tudo de modo assegurar o acesso à justiça e evitar o enriquecimento ilícito, princípio basilar do direito. Nesse passo, o julgamento prestigiou a norma constitucional, em particular o princípio da isonomia, de modo que a leitura da Lei Adjetiva ocorra a partir da Carta Magna e não o contrário. Cabe lembrar que a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, na análise do Recurso Especial Repetitivo 1.850.512/SP (Tema 1.076/STJ), assentou-se exclusivamente na intepretação gramatical a lei, sem considerar garantia e direitos constitucionais fundamentais, como de levar à apreciação do Poder Judiciário toda e qualquer ameaça ou lesão a direito, o respeito ao devido processo legal e ao contraditório. Sem querer ser enfadonho, é preciso reafirmar que as normas infraconstitucionais devem ser interpretadas a partir dos postulados constitucionais, merecendo relevância nas demandas judiciais os direitos fundamentais da igualdade, do acesso à jurisdição ou da inafastabilidade da jurisdição, o valor social do trabalho e da dignidade humana. A discussão se volta, como não poderia deixar de ser, à redação do §8o do art. 85 do Código de Processo Civil, dada pelo legislador ordinário, in litteris: “§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. É de clareza solar que a redação empregada pelo constituinte derivado peca pela sua imperfeição, quando silenciou acerca do extremo oposto e antagônico àquelas situações previstas, ou seja, quando o proveito econômico for muito alto ou o valor da causa for bastante elevado ou a aplicação da regra do §2o resultar em grave e odiosa injustiça às partes contendedoras. O texto sinaliza para o imoral e injustificável patrocínio de privilégio em prol de uma classe, e o que é mais grave, em favor de um dos atores do processo, cuja participação é instrumental e seu direito é acessório, causal e condicional. Ou seja, sua relação e direitos são acessórios frente ao direito vindicado e objeto da demanda, porque tem sua causalidade à necessidade de provocação da Jurisdição e condicionado ao resultado do julgamento. Apesar disso, o legislador deixou a condição do defensor mais robustecida e protegida frente ao direito dos litigantes (autor e réu), porque independentemente da expressão econômica do litígio, ele sempre sairá em situação mais vantajosa ao da própria parte que representa, isto porque, se a condenação ou proveito econômico forem elevados, receberá de 10% a 20%, mas se o proveito for inestimável, irrisório ou a causa de pequeno valor, caberá a intervenção judicial para que não receba aquém do que seria devido e à luz dos parâmetros estabelecidos nos incisos I a IV do §2o do art. 85. Já o credor, independentemente do tempo que levar a causa, somente receberá o que de fato for reconhecido como de direito, independentemente da importância da sua expressão econômica. A Constituição Federal proclama como direito fundamental não só a igualdade de todos perante a lei, como determina que essa igualdade seja respeitada pelo legislador derivado na elaboração das normas (art. 5o). O prof. Ferreira Pinto, em comentário ao art. 5o da Carta Magna, cita Nawiasky, para quem o princípio da igualdade formal inspirador daquela regra há muito foi superado pelo direito constitucional moderno e entende como expressão de realização à isonomia material ( in “Curso de Direito Constitucional”, Saraiva, 5a ed., p. 144): “Nawiasky, seguindo o pensamento de Hatschek, pretende que o preceito da igualdade não se esgota com a aplicação uniforme da norma jurídica, mas que afeta diretamente ao legislador, proibindo a este a concessão de privilégios de classe.” A mesma compreensão é compartilhada por José Afonso da Silva, “Curso de Direito Constitucional Positivo, Malheiros, 11a ed., p. 209/212; Alexandre de Moraes, “Constituição do Brasil Interpretada”, Atlas, 7a ed., p. 114. Ele acentua em sua obra a amplitude do mandamento constitucional direcionado não só à aplicação da lei, como na sua elaboração, promulgação e interpretação: “O princípio da igualdade consagrado pela Constituição opera em dois planos distintos. De uma parte, diante do legislador ou do próprio executivo, na edição, respectivamente, de lei, atos normativos e medidas provisórias, impedindo que eles possam criar tratamento abusivamente diferenciados a pessoas que se encontram em situações idênticas. Em outro plano, na obrigatoriedade ao intérprete, basicamente, a autoridade pública, de aplicar a lei e os atos normativos de maneira igualitária, sem estabelecimento de diferenciações em razão de sexo, religião, convicções filosóficas ou políticas, raça, classe social” Nesse mesmo sentido, RE no. 640.905/STF. Evidentemente que aquelas qualidades ou qualificações distintivas usadas pela lei são meramente exemplificativas, conforme se extrai da jurisprudência do STF: ADI 5776, ADI 6779, ADI 5358, ARE 1335806 Agr e ADI 3580. No caso sub judice, a aplicação pura e simples da tese referente ao tema 1076 violaria todos os postulados constitucionais, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que, a interpretação dada à lei trouxe grave desequilíbrio nesta relação processual, embora não se desconheça como causa de distorções dentro do sistema processual e por conta de questão periférica e acessória, que preponderaria sobre o objeto da causa principal. Não é por demais frisar que os patronos das partes e o Juiz são apenas os instrumentos para a consecução da Justiça e após a violação do direito que se pretende restabelecer ou reparar através da prestação jurisdicional. Nesse passo, não se mostra condizente com os princípios éticos, morais e gerais de direito, que uma questão circunstancial e acessória do processo possa figurar como instrumento de enriquecimento indevido, independentemente de qualquer trabalho intelectual, resistência à pretensão, natureza e complexidade ou proveito econômico efetivo para as partes principais volvidas. A Constituição Federal reconhece o trabalho e a livre iniciativa como direitos fundamentais, conferindo-lhes proteção porque figuram como meio de fortalecimento e preservação da dignidade humana (art. 1o). Mas em caso como ora em julgamento, haveria o apoderamento injusto e grave do patrimônio de quem apenas perseguiu a remuneração pelo trabalho prestado ao Estado e à sociedade. Os honorários sucumbenciais são remuneração ou compensação pelo trabalho e dedicação do profissional à causa do seu cliente, não podendo figurar ou assumir a natureza de pena ou punição, como ocorreria pelo simples erro no direcionamento da demanda, por questões formais outras ou até inexistir o direito ou na extensão perseguida como inicialmente se entendeu. A contraprestação pelo trabalho deve corresponder necessariamente ao esforço intelectual dispendido, a natureza ou complexidade, tempo de duração e local de sua prestação. Na situação em exame, caso fosse mantido o critério de fixação adotado na sentença, as partes seriam condenadas a pagar aproximadamente R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), cada uma, a título de honorários advocatícios, ao considerar-se o valor da causa fixado na sentença e em razão da procedência parcial do pedido. Enfim, por força dos princípios gerais de Direito e da isonomia, razoabilidade e da proporcionalidade encartados em nossa Carta Magna, é impossível conferir tratamento desigual, o que aconteceria se adotássemos uma única e exclusiva linha interpretativa (tema 1.076). Deve-se trilhar o caminho da interpretação do Código de Processo Civil a partir da Constituição Federal ou proceder o distinguishing à luz das peculiaridades fáticas em concreto, para se aplicar o §8o também naquelas situações em que o proveito econômico ou valor da causa for de valor muito alto (Ubi eadem legis ratio ibi idem dipositio). Mostra-se intolerável e inadmissível negar o princípio da isonomia para privilegiar apenas uma das partes do processo, mas precisamente os atores coadjuvantes, o que justifica o afastamento do respectivo precedente com base nos direitos e garantia encartados na Magna Carta. Se lei não pode obrigar ao Juiz ser o protagonista na prática de ato contrário à Constituição Federal, muito mais razão não poderá a jurisprudência fazê-lo. É por demais importante lembrar a relevância do advogado no funcionamento da jurisdição, até para se alcançar a decisão mais justa, pois a dialética é fundamental para esse sucesso. Não por caso, a Constituição Federal reservou um capítulo específico para ressaltar sua imprescindibilidade na administração da justiça (art. 133). Mas não é a excelência ou a importância desse papel que está ora em discussão. Portanto, sempre que faltar correspondência entre a remuneração e o trabalho desempenhado pelo defensor no processo, analisado a partir das regras diretivas de razoabilidade e proporcionalidade disponibilizadas pelo legislador – o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho dispendido e seu tempo de duração, o lugar da prestação do serviço (incisos I a IV do par. 2o do art. 85) – será cabível o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa. Os incisos I a IV do §2o do art. 85 encartam os critérios a serem adotados pelo Julgador no arbitramento dos honorários advocatícios segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como orientam o julgador de como decidir respeitando os valores, direitos e garantias constitucionais. Somente com a adoção desses balizadores, independentemente se a hipótese elegível é aquela definida no §2o, 3o, 4o, 8o ou 11o, conseguirá o Juiz decidir com igualdade, assegurar o acesso à jurisdição e conferir a justa e proporcional remuneraçãoao patrono da parte, sem causar distorções, enriquecimento indevido ou inibir o exercício de garantias e direitos fundamentais. Diante das particularidades da causa, cabível o afastamento da tese fixada no Tema 1.076 do STJ e para prestigiar a jurisprudência do STF, mas sem desconsiderar as circunstâncias no caso concreto. E nesse particular, o valor arbitrado pelo magistrado revelou-se exorbitante e desarrazoado, frente aos requisitos do §2o, ou seja, considerados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Logo, mostra-se devida a sua fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantum proporcional e razoável por apreciação equitativa, observados os critérios dos incisos I a IV do §2o do art. 85 do CPC. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010